Tribunal: TJMT
Processo: 1011719-76.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011719-76.2021.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDEMIR MENDES - CPF: 523.126.401-63 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDEMIR MENDES - CPF: 523.126.401-63 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO EM UTI E DISPONIBILIZAÇÃO DE NEUROCIRURGIA – DIREITO FUNDAMENTAL – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1.

O direito à
saúde
é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Ademais, o dever de assegurar o direito à
saúde
caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo
da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que, confirmando o deferimento do pedido de antecipação de tutela, julgou procedente o pedido
para c determinar aos

requeridos que providenciem à parte requerente o fornecimento de “
UTI com neurocirurgia (...) devido a quadro clínico de Traumatismo Craniano Grave
.”

Inexistente recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte em virtude do duplo grau obrigatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da sentença de primeiro grau que Valdemir Mendes ajuizou ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor do Município de Tangará da Serra/MT e do Estado de Mato Grosso, objetivando que os demandados viabilizassem o “
fornecimento de UTI com realização de neurocirurgia devido a quadro de traumatismo craniano grave
”.

Narra a exordial que o “
procedimento foi regulado no dia 14/09/2021 junto à Central de Regulação Estadual, via SISREGIII, e classificação de risco com ‘Prioridade 0 – emergência, necessidade de atendimento imediato’, porém não foi disponibilizado pelos requeridos, por este motivo, pleiteou em sede de liminar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra–MT, forneça imediatamente, em favor do paciente, leito de UTI-Adul(t)o com suporte de tratamento neurológico
”.

Ao cabo da marcha procedimental, a autoridade de primeiro grau confirmou o deferimento da tutela antecipada e julgou procedente o pedido inicial.

A sentença deve ser ratificada.

Compulsando os autos, é indubitável que o conjunto probatório apresentado foi suficiente em demonstrar a necessidade da parte requerente à internação em leito de UTI-Adulto com suporte de tratamento neurológico, notadamente diante dos atestados médicos e exames laboratoriais e pelo parecer do Núcleo de Apoio Técnico que reforça a urgência no atendimento do pleito do requerente.

Como bem fundamentado pela Procuradoria Geral de Justiça:

“(...) o direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Incumbe, pois, ao Estado em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população tratando-se de competência comum nos moldes do artigo 23, II, da Constituição Federal.

Na hipótese, constata-se tratar-se de paciente que encontrava-se em estado grave com risco de morte devido ao quadro de traumatismo craniano.

Assim, irretocável a conclusão deitada na sentença, perfazendo uma leitura conjunta da necessidade da prestação de saúde com a Constituição Federal, em seus artigos 6o, 196 e 197, a demonstrar que a saúde é um direito fundamental de todos e dever do Estado, que deve garanti-la de forma universal e igualitária por meio de políticas públicas definidas em lei.

Com efeito, conforme consta no
decisum:

“Prevê o artigo 6o da Carta Magna que “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

Adiante, no artigo 23, estabeleceu o legislador que “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”. Por fim, consta do artigo 196 da Carta Magna, que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Em consonância com os dispositivos acima elencados, foi publicada a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, ressaltando, de início, que “O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)”, conforme artigo 4o da lei referida.

Analisando-se, então, as regras antes elencadas, forçoso concluir que a saúde se constitui em direito do cidadão, assegurado no ordenamento jurídico vigente, cabendo ao Poder Público a execução de ações tendentes à efetivação do direito em comento, não se justificando a inércia dos entes federados, em face de eventual argumento relacionado com a inexistência de políticas públicas, concernente, no caso concreto, ao fornecimento de medicamento à população carente, visto que, assegurado o direito à saúde, através da farta legislação constitucional e infraconstitucional acima invocada, compete ao administrador público adotar os mecanismos necessários ao atendimento do comando constitucional e da legislação infraconstitucional.

Desta forma, cabe ao julgador a apreciação do caso concreto, em face dos requisitos legais, ou seja, há que se tratar de procedimento indispensável à vida do paciente, consoante atestado por profissional habilitado, devendo o interessado comprovar, ainda, a sua hipossuficiência.

Neste sentido, os documentos atrelados aos autos, comprova que o autor foi diagnosticado com Trauma cranioencefálico, o que faz imperiosa a disponibilidade do procedimento pleiteado com disponibilidade de leito de UTI com suporte neurológico, uma vez que não foi disponibilizado espontaneamente pelos requeridos, bem como a impossibilidade de efetuar o pagamento do mesmo. Em sendo assim, a meu sentir, o julgamento mais justo é a procedência completa do pedido”

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022